Tribunal: TJSP
Processo: 0175446-62.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Acidente de veículo – Reparação de danos – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo.

Desnecessária prova testemunhal a comprovar gastos com reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo – "o documento de fls. 28, faz alusão

Ementa:
Acidente de veículo – Reparação de danos – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo.

Desnecessária prova testemunhal a comprovar gastos com reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito – Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do veículo – "o documento de fls. 28, faz alusão clara de que a declaração de estimativa de lucros cessantes era expedida em favor de associado, extraindo-se do documento, que aquelas estimativas aplicar-se-iam aos motoristas de taxi, pessoas naturais, impossibilitando a aplicação analógica às empresa de taxis".

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0175446-62.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERIPA
EMPRESAS DE TAXIS LTDA, é apelado EDUARDO SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0175446-62.2010.8.26.0100
Apelante : Seripa Empresas de Táxi Ltda.
Apelado : Eduardo Santos
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central - Proc. 583.00.2010.
175446, 1575/2010)
Juíza : Márcia Tessitore
VOTO No 42.801
Acidente de veículo Reparação de danos Improcedência
declarada em primeiro grau Manutenção Inexistência de
prova do valor despendido com os reparos do veículo.
Desnecessária prova testemunhal a comprovar gastos com
reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito
Inexistência de prova do valor despendido com os reparos do
veículo “o documento de fls. 28, faz alusão clara de que a
declaração de estimativa de lucros cessantes era expedida em
favor de associado, extraindo-se do documento, que aquelas
estimativas aplicar-se-iam aos motoristas de taxi, pessoas
naturais, impossibilitando a aplicação analógica às empresa de
taxis”.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Pretende a apelante a reforma da r. sentença que
julgou improcedente a ação de reparação de danos decorrente de acidente
de veículo. Alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de
testemunha. Sustenta que o acidente deu-se por culpa exclusiva do réu,
tendo anexado os orçamentos feitos para a reparação do veículo, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter ficado sem receber as diárias no período em que o veículo ficou parado
para conserto.
A nulidade da sentença por cerceamento de
defesa foi bem afastada pela douta Relatora. Quanto ao mérito, não vejo
como acolher a pretensão da apelante.
O douto Juiz do processo bem analisou as
questões, tendo assim explicitado em na r. sentença:
“Sem a necessidade de adentrar ao elemento
culpa de quaisquer dos condutores, observa-se que, em função da
documentação carreada aos autos os pedidos são improcedentes. O
pedido de indenização por danos emergentes estaria consubstanciado
no fato de que a autora teve de arcar com valores para o conserto do
automóvel, carreando nesse sentido os documentos de fls. 23/24, 25 e
26.
Entretanto tais documentos, principalmente o de
fls. 23/24, são insuficientes à pretensão do Autor, isto porque o
documento em questão não se fez acompanhar do respectivo recibo,
noutras palavras, não há qualquer comprovação de que o valor ali
apontado tenha sido efetivamente expendido para a manutenção do
veículo conforme narrado na inicial.
Observando-se, ainda, que às partes fora
facultado a apresentação de outros documentos que se fizessem
necessários para o deslinde da demanda. É o que se extrai do decisório
de fls. 148/149, ressaltando que a oitiva de testemunha, nas pessoas dos
condutores, seria desnecessária considerando-se as declarações
prestadas, constantes do documento de fls. 16/19, ou mesmo a oitiva do
sócio titular da oficina, observando-se que a comprovação de pagamento
poderia ocorrer perfeitamente através de documento.
A declaração de fls. 27, ainda que seja válida
para se constatar o período em que o veículo ficou parado, é insuficiente
para se comprovar os efetivos gastos com a manutenção do veículo.
Melhor sorte não socorre à autora quanto aos
aludidos lucros cessantes.
Sustenta esse pedido pelo fato de que o veículo
precisou ficar parado pelo período de 48 dias úteis, para que se pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer a manutenção, o que totalizaria o valor de R$ 8.736,00, tomando-
se por base o valor da diária do veículo, ou R$182,00.
A Autora, de modo a corroborar o alegado,
apresentou dois documentos: o de fls. 27, declaração da oficina, e o de
fls. 28, declaração de estimativa de lucros cessantes.
Nessa ordem de ideias, ainda que o documento
proveniente da oficina seja o suficiente para se constatar que o veículo
teria ficado parado dentro daquele lapso temporal, o documento de fls.
28, faz alusão clara de que a declaração de estimativa de lucros
cessantes era expedida em favor de associado, extraindo-se do
documento, que aquelas estimativas aplicar-se-iam aos motoristas de
taxi, pessoas naturais, impossibilitando a aplicação analógica às
empresa de taxis.
Não obstante o fato de que os claros existentes
no documento de fls. 28, outrora preenchidos foram apagados, sendo
certo que era destinado a outra pessoa, possivelmente um taxista
associado ao sindicato. A Autora deveria ter apresentado, nesse
sentido, não um documento genérico, elaborado pelo sindicato de
taxistas nos idos de 2008, mas um documento que apresentasse o valor
da diária praticado perante os taxistas que se utilizam dos seus
serviços.”
E não há nada a acrescentar ao quanto decidido,
cujas razões ficam por mim adotadas, nos termos do art. 251 do Regimento
Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau majorados para a alíquota de doze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26909
Apelação Cível no 0175446-62.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Seripa Empresas de Taxis Ltda
Apelado: Eduardo Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Não restou caracterizado o cerceamento de defesa, pois todos os
documentos probatórios foram acostados aos autos, sendo estes suficientes para a
devida apuração fática, além de não haver necessidade de adentrar à culpa dos
condutores.
Em relação aos danos materiais, o pleito merece provimento.
Infere-se da declaração de fls. 27 que a autora contratou os serviços da
oficina Cassadonca Alinhamento Técnicos Ltda para a reparação de seu veículo, tendo
que despender o total de R$7.894,99, divididos entre peças e pintura, como restou
comprovado pelo orçamento realizado. (fls.23/24)
Deste modo, incontroversos os prejuízos sofridos pela empresa autora em
razão do acidente automobilístico, devendo o réu pagar à requerente, portanto, o valor de
R$7.894,99 a título de danos materiais.
No mais, em relação aos lucros cessantes, na fase de conhecimento da
demanda, basta a prova da ocorrência do fato, o nexo causal, a efetivação do prejuízo e
sua atividade financeira, para que se reconheça a imposição de indenização na seara dos
lucros cessantes, sendo possível a mensuração do respectivo valor em sede de
liquidação de sentença. Deste modo, restou comprovado que o veículo danificado servia
ao exercício profissional do autor, o que, in caso, se demonstrou, conforme o documento
de fls. 16, confirmando, assim, que, de fato, o autor o utilizava como taxi.
Conclui-se que foi comprovado o nexo causal e os efetivos danos no
veículo envolvido no acidente, de causa e responsabilidade do réu, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o autor não logrou ter condições de efetivar reparos, dependendo, assim, do
reconhecimento judicial da culpa e imposição da condenação pelo pagamento dos
danos materiais, para, somente assim, providenciar o conserto do veículo.
Logo, provada a culpa nestes autos, há que ser o réu condenado pelo
valor apontado no orçamento apresentado que, diga-se, não foi questionado pelo
requerido com contra prova nos termos do pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de
condenar o réu: (i) ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados em
R$7.894,99 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove reais), a ser
corrigido pela tabela prática do TJ-SP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação; (ii) bem como ao pagamento dos lucros cessantes, que serão
arbitrados em sede de liquidação de sentença, que serão corrigidos desde o evento
danoso, e juros de mora de 1% ao mês.
Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, ora fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FD780E0
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
100FD707
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0175446-62.2010.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.